Tribunal: TJMT
Processo: 1079759-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079759-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUENYR AUXILIADORA DE MORAES - CPF: 171.840.961-34 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Revendo o teor da lei observo que, desta fez parte integrante o anexo com valores fixos e não aumento em percentual como pretende a reclamante. O atraso na implementação da nova tabela foi devidamente pago a posteriori a diferença. Desta feita não assiste qualquer diferença a ser paga pela municipalidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 474/2019. IMPLEMENTAÇÃO CORRETA. PAGAMENTO RETROATIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de reajuste salarial, pleiteando a correta implementação dos valores previstos na LC no 474/2019 e o pagamento de eventuais valores retroativos não quitados.

3.

A preliminar arguida deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

4.

A controvérsia cinge-se em verificar (i) se o valor do subsídio da servidora foi corretamente implementado conforme os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Municipal no 474/2019; e (ii) se subsistem valores retroativos ainda devidos, em razão de possível atraso na efetivação do reajuste.

5.

A análise da ficha financeira e do holerite juntados aos autos demonstra que o subsídio recebido pela autora corresponde exatamente ao previsto na tabela anexa à LC no 474/2019, considerando o cargo, a carga horária, a classe e o padrão ocupados.

6.

Também restou comprovado nos autos que os valores retroativos referentes ao período de 01/2020 a 05/2020 foram devidamente quitados em parcelas, conforme rubrica “Pagamento Retroativo – Carreiras” constante das fichas financeiras. Não há nos autos qualquer demonstração de divergência entre os valores devidos e os efetivamente pagos, não subsistindo obrigação adicional a ser imposta à administração pública.

7.

Utilizo trecho da sentença para fundamentar este recurso: “A norma traz em seu anexo único, a tabela dos valores alterados/reajustados dos vencimentos de cargos das carreiras municipais. Verifica-se que o valor do reajuste estabelecido leva em consideração a progressão de carreira do servidor.A ficha financeira e holerite apresentado aos autos, Id. 144228286 e 154656777, registra que a autora é servidora pública municipal – auxiliar municipal – 30 horas, considerada classificada em 01/2020 em classe D, Padrão XII, e a partir de 05/2020 passou a receber como subsídio o valor de R$ 3.459,92.Evidencia-se que o valor do subsídio recebido é equivalente ao valor previsto na tabela anexa à norma complementar - servidor auxiliar municipal - 30 horas - classe D, Padrão XII. Nesse sentido, não há que se falar em retificação da implementação do reajuste eis que o valor foi estabelecido nos exatos termos da previsão legal. A requerente afirma ainda que, apesar da previsão de efeitos financeiros a partir de 01/2020, a municipalidade promoveu a implementação do reajuste somente em 05/2020 razão pela qual pretende o recebimento dos valores suprimidos. Observa-se que tal pedido também não merece acolhimento uma vez que as fichas financeiras anexadas no id. 144228286 comprovam que a requerente recebeu o valor da diferença do período de 08/2021 a 12/2021, e 01/2022 a 03/2022 em 08 parcelas quitadas, com a rubrica
“PAGAMENTO RETROATIVO – CARREIRAS”,
de modo que não há qualquer valor a ser liquidado pela administração pública”.

8.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025